Tribunal: STF
Processo: HC 70582
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-21
Data de publicação: 1994-06-21

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS. NULIDADES:  DEFENSORA "AD HOC" QUE
REQUER A DISPENSA DO PACIENTE NA AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO;
NECESSIDADE  DE CURADOR PARA O  RÉU MENOR DE 21 ANOS; REDUÇÃO DA PENA
EM  FACE  DA  SEMI-RESPONSABILIDADE   DO  PACIENTE,  COM  DEPENDÊNCIA
TOXICOLOGICA; SENTENÇA PROLATADA POR JUIZ DE DIREITO NÃO VITALICIO.
          A  irregularidade  ocorrida  na  audiencia  de  instrução e
julgamento  não se alca ao nivel de nulidade: não se apontou prejuizo
para  a acusação ou para  a defesa, art. 563; não influiu na apuração
da  verdade substancial  ou na  decisão da  causa, art.  566; não foi
arguida no prazo para as razoes finais, art. 571, II, todos do C.P.P.
          A  Súmula 352,  que interpretou  o art.  564, III, "c", "in
fine",  do C.P.P., diz que "não  e nulo o processo penal por falta de
nomeação  de curador  ao réu  menor que  teve assistencia de defensor
dativo",  e se aplica ao  réu que teve defensor constituido. Nomeação
de  curadora  ao paciente  na  pessoa de  sua  defensora constituida.
Precedentes.
          A  sentença louvou-se nas conclusões de dois laudos medicos
psiquiatricos,  como autoriza o art.  182 do C.P.P., produzidos sob a
egide  do contraditorio, para reduzir  a pena em 1/3, que esta dentro
dos limites previstos no art. 19 de Lei de Tóxicos e que tem paralelo
no art. 26 do C.P.
          O Juiz não vitalicio pode praticar todos os atos reservados
por  lei aos juizes vitalicios, a teor do que dispõe o art. 22, par.
2., da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, L.C. n. 35/79, alterada
pela  L.C. n. 37/79. A vedação subsiste para os juizes de investidura
temporaria.
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.